Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-23.2018.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002146-23.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLERITON GOMES DA SILVA - CPF: 035.105.821-44 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ANTONIO RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 057.234.311-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERITON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – ARTIGO 121, § 1º E § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – VALORAÇÃO BENÉFICA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – IMPOSSIBIIDADE – CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
NÃO INTERFERE NO REGIME DE PENA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPROPRIEDDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento do vetor do comportamento da vítima em favor do apelante, pois a referida circunstância já foi analisada quando do estabelecimento do parâmetro adotado em decorrência da minorante do homicídio privilegiado.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

O valor atribuído aos honorários advocatícios do defensor dativo foi estabelecido de forma proporcional ao trabalho desenvolvido e de acordo com os parâmetros estabelecidos pela tabela de honorários da OAB/MT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002146-23.2018.8.11.0027

APELANTE: CLERITON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cleriton Gomes da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime do artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado (Id.: 158851357).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a valoração positiva da circunstância judicial do comportamento da vítima, a detração da pena preventiva cumprida e a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo (Id.: 162164653).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 164646169).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 173051693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERITON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas.

Não obstante, pleiteia seja valorada, de forma benéfica, a circunstância judicial referente ao
comportamento da vítima
, pois teria contribuído de alguma forma para o desfecho criminoso.

O pleito não merece ser acolhido.

Na primeira fase dosimétrica, a juíza de primeiro grau assim consignou:

“Comportamento da vítima: contribuição da vítima para a ação delituosa. Em que pese relatos de testemunhas ouvidas durante a instrução processual atestem que as provocações eram recíprocas entre acusado e vítima, há evidente desproporção entre o comportamento da vítima e a conduta do réu, não havendo como avaliar de maneira benéfica tal circunstância em favor do acusado”.

Saliente-se que, apesar de o apelante ter cometido o delito em razão de injustas provocações perpetradas pela vítima, a magistrada não reduziu a pena-base, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu o homicídio privilegiado, que foi sopesado na terceira fase dosimétrica.

Nesse ponto, asseverou a magistrada:

“Reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1°, Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Justifico a redução máxima em razão do alto grau de provocação da vitima, consistente dentre outros, em quebrar a porta da casa do acusado, informando a este que "teria um surpresa" ao chegar em casa, ocasionando a violenta emoção reconhecida pelos jurados”.

Com efeito, não merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento do vetor do comportamento da vítima em favor do apelante, pois a referida circunstância já foi analisada quando do estabelecimento do parâmetro adotado em decorrência da minorante do homicídio privilegiado, a qual levou em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observando a proporcionalidade entre a conduta do autor e o comportamento da vítima, sendo reconhecida causa de diminuição reconhecida pelo Conselho de Sentença.

No concernente ao
pedido de detração penal
igualmente inviável o acolhimento do pleito.

O instituto da detração penal somente incidirá, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, quando resultar em alteração de regime de pena, situação que não se amolda ao caso posto a julgamento.

Além do mais, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“mesmo que a magistrada realizasse a detração, não implicaria na modificação do regime de cumprimento de pena, visto que o increpado é reincidente”
, não fazendo jus à fixação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Ademais,
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Por fim, a defesa almeja a
majoração dos honorários do defensor dativo
, pois, segundo a tabela da OAB, deveriam ser arbitrados em 50 (cinquenta) URH ́s e não em 30 (trinta) URH ́s, como fixado pela magistrada.

Embora o julgador não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT para fixação dos valores da verba honorária, é certo que deve analisar, à luz das particularidades da causa, o labor desenvolvido pelo causídico no curso do processo e a dificuldade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, denota-se que o defensor dativo atuou em todas as fases processuais.

Verifica-se, assim, da tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB/MT, inclusive, trazida pelo apelante, que o valor mínimo atribuído aos honorários para o procedimento do Tribunal do Júri até a pronúncia é de 13 (treze) URH ́s, e para a atuação em todo o procedimento até a sustentação oral é de 30 (trinta) URH ́s.

Nesse ponto, a pretensão do advogado do apelante é pleitear, além dos 30 (trinta) URH ́s, mais 20 (vinte) URH ́s para sustentação da tribuna. Contudo, em análise da tabela de honorários, percebe-se que o valor de 30 (trinta) URH ́s corresponde à atuação em todo o curso do processo, inclusive,
até a sustentação na tribuna
, razão pela qual, não merece ser acolhida no pleito de majoração dos honorários advocatícios, por terem sido estabelecidos de forma proporcional e de acordo com os parâmetros da tabela da OAB/MT.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023